Tribunal: STF
Processo: HC 227521
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.4.2023, por João Gabriel Desiderato Cavalcante, advogado, em benefício de João Paulo Pereira da Mota, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 818.212/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de nove anos, dois meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e nos arts. 157 (roubo) e 304 (uso de documento público falso) do Código Penal.



    A defesa do paciente pleiteou a progressão ao regime semiaberto, deferido pelo juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Marília/SP, em 19.10.2022.



    3. Contra essa decisão foi interposto agravo em execução pelo Ministério Público de São Paulo, provido pela Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de regime prisional Promoção do sentenciado à modalidade intermediária Reversão Sentenciado com longa pena e histórico prisional desfavorável RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REGRESSÃO DO AGRAVADO AO REGIME PRISIONAL FECHADO” (fl. 64, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 818.212/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 26.4.2023. 



    A defesa interpôs agravo regimental em 2.5.2023, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, impetrado três dias depois da decisão de indeferimento liminar no Superior Tribunal de Justiça e três dias antes da interposição do agravo regimental, o impetrante sustenta que “a 9ª Câmara de Direito Criminal do TJSP cassou a decisão de primeiro grau, regredindo o reeducando ao regime fechado exclusivamente pela ‘gravidade do delito’ cometido e pela ‘longa pena a cumprir’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a decisão proferida pelo TJSP é baseada na fundamentação genérica do crime e não merece acolhida” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “atribuir enorme importância a fatos ocorridos há tantos anos (prática dos crimes), agravando injustamente a situação do condenado na execução de suas penas, é possibilitar uma espécie de bis in idem, tendo em vista que, por duas vezes, o peso de suas condutas aumentará o rigor de sua condenação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a determinação do retorno do paciente ao regime fechado não pode se basear na simples gravidade dos delitos cometidos, bem como no longo período de pena a cumprir, visto que não são requisitos para progressão de regime, pois, conforme argumentado, tal gravidade já foi considerada no momento de fixação da pena, não cabendo ao magistrado responsável pela execução analisá-la novamente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “a manutenção do paciente em regime intermediário é extremamente importante e estimulante, inclusive para seu amadurecimento, ao passo que o retorno ao regime fechado se mostra, também, desestimulante ” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimentos e o pedido:



    “i. a concessão da liminar para evitar o retorno do paciente ao regime fechado, visto que há decisão da autoridade coatora nesse sentido;



    ii. no mérito, pugna pela manutenção da liminar deferida” 
(fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 818.212/SP.



    O agravo regimental interposto ainda não foi examinado no Tribunal Superior.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, 
Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; 
HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Na espécie, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público de São Paulo para cassar a decisão agravada pela qual promovido o paciente ao regime prisional semiaberto, determinando sua recondução ao regime fechado. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Malgrado o preenchimento do requisito objetivo-temporal, 
tem-se que os elementos informativos encartados aos autos não demonstram, extreme de dúvidas, o cumprimento do quesito subjetivo pelo agravado para deferimento da progressão ao regime semiaberto.



    Com efeito, o atestado de bom comportamento carcerário, emitido por autoridade penitenciária, exprime unicamente, como o próprio nome diz, a conduta do reeducando intramuros.



    Não corresponde, pois, a cessação ou mesmo minoração da periculosidade, na medida em que se restringe a declarar repita-se que o sentenciado não violou as normas disciplinares durante o período em que permaneceu encarcerado no estabelecimento prisional ou seja, observou seus deveres legais (artigo 39 da Lei nº 7.210/ 84).



    Não se olvide que a progressão de regime, em realidade, não constitui um direito absoluto do sentenciado, condicionando-se à segurança da sociedade, não bastando apenas o preenchimento do requisito objetivo mas, antes, a satisfação da condição subjetiva, na medida em que o deferimento de qualquer benesse ao reeducando subordina-se à análise aprofundada de suas condições pessoais, pois ‘...o meio social não pode e nem deve servir de 'laboratório', onde se vá testar a aparente 'recuperação' de perigosos delinquentes...’ (TJSP, Agravo em Execução n° 243.772-3/ 6, Rel. Des. Jarbas Mazzoni).



    Com efeito, o sentenciado possui longa pena a cumprir, cujo término está previsto para 01 de novembro de 2029 (fls. 34v), foi condenado por delitos graves, dentre eles roubo majorado e tráfico de drogas.



    Não bastasse, João Paulo já fora beneficiado mais de uma vez com a progressão, abandonou o sistema prisional e tornou a delinquir, demonstrando total desprezo pela norma penal. Importante consignar que não se trata de considerar o fato já julgado na aferição da periculosidade do sentenciado mas ponderar que a pessoa que desconta pena por delitos graves e possui histórico prisional desfavorável, como é o caso do agravado, deve ser mais bem avaliada, de forma a se verificar se está apto a retornar ao convívio social.



    Destarte, no presente caso, em que as circunstâncias pessoais e comportamentais do sentenciado e a gravidade concreta dos delitos pelo qual foi condenado, tornam recomendável que ele permaneça mais tempo no regime extremo até que possua condições de progredir.



      Portanto, verifica-se in casu que, por prematuro, não pode subsistir o benefício concedido. De rigor, pois, a reforma da r. decisão atacada.



    3. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a r. decisão copiada às fls. 42/ 43, a qual promoveu João Paulo Pereira da Mota ao regime prisional semiaberto, determinando sua recondução ao regime anterior” (fls. 64-67, e-doc. 2).



    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na recondução do paciente ao regime fechado, nos seguintes termos:



    “Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.



    Conforme relatado, busca-se a progressão para o regime semiaberto.



    No caso dos autos, o Tribunal a quo manteve o indeferimento da benesse, sob os seguintes fundamentos:



    (...)



    Quanto ao ponto, é certo que, nos termos do que dispõe o art. 122 da Lei de Execuções Penais – LEP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de boa conduta carcerária) para a concessão do benefício da progressão de regime prisional.



    Todavia, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções ou Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.



    Cumpre, também, ressaltar que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Verifica-se que o pedido de progressão de regime pleiteado pelo paciente foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando-se que nas vezes em que foi beneficiado com a progressão voltou a delinquir.



    Dessa forma, cabe lembrar que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Assim, mostrou-se evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não se cogitando, portanto, da existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls 71-74, e-doc. 2).



    11. Analisando as circunstâncias fáticas e as peculiaridades do caso, os órgãos antecedentes concluíram pelo não preenchimentos do requisito subjetivo para a progressão de regime. A adoção de entendimento diverso exigiria o reexame do conjunto probatório, incabível na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC 208.680 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 17.12.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 135748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto 
fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 202.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora